Tribunal: TJMT
Processo: 0027170-16.2015.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0027170-16.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEODORO GONCALVES DE CAMPOS NETO - CPF: 542.839.308-49 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO – CARGO EM COMISSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE EXONERAÇÃO SEM CONTRADITÓRIO – CARGO COMISSIONADO – CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, de modo que a
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO – CARGO EM COMISSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE EXONERAÇÃO SEM CONTRADITÓRIO – CARGO COMISSIONADO – CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, de modo que a exoneração se trata de ato discricionário, cuja prática prescinde de motivação.

Com efeito, a nomeação para cargo comissionado, assim como sua exoneração são atos discricionários, sendo desnecessária para a cessação do vínculo precário a sua motivação, abertura de processo administrativo ou exercício do contraditório, de modo que o pedido de reintegração improcede, por afronta direita à Constituição Federal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
exoneração se trata de ato discricionário, cuja prática prescinde de motivação.

Com efeito, a nomeação para cargo comissionado, assim como sua exoneração são atos discricionários, sendo desnecessária para a cessação do vínculo precário a sua motivação, abertura de processo administrativo ou exercício do contraditório, de modo que o pedido de reintegração improcede, por afronta direita à Constituição Federal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO – CARGO EM COMISSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE EXONERAÇÃO SEM CONTRADITÓRIO – CARGO COMISSIONADO – CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, de modo que a exoneração se trata de ato discricionário, cuja prática prescinde de motivação.

Com efeito, a nomeação para cargo comissionado, assim como sua exoneração são atos discricionários, sendo desnecessária para a cessação do vínculo precário a sua motivação, abertura de processo administrativo ou exercício do contraditório, de modo que o pedido de reintegração improcede, por afronta direita à Constituição Federal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não faz jus à reintegração a cargo comissionado porque este se trata de cargo de livre nomeação e exoneração, para o qual não se exige motivação, se tratando de ato discricionário, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que laborou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso por 08 anos, 01 mês e 08 dias, no cargo de Assessor de Gabinete II e para sua surpresa fora exonerado sem qualquer garantia do contraditório e da ampla defesa, o que viola preceito constitucional, segundo o qual “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Argumentou que a sua exoneração é contrária à constituição e que “à época possuía 62 anos de idade, o que dificulta sua reinserção no mercado de trabalho”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso por inexistir direito a reintegração, pois se trata de cargo de livre nomeação e exoneração.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de ação de reintegração em cargo em comissão, pois a parte promovente entende que para ser exonerado de cargo daquela natureza, no qual ficou investido por mais de 08 anos, exige respeito ao contraditório e ampla defesa.

A situação posta a julgamento é de pouca controvérsia e não demanda maiores digressões, uma vez que a natureza do cargo ocupado – cargo comissionado – é conferida pela própria Constituição Federal, no artigo 37, II,
verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

Com efeito, o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, de modo que a exoneração se trata de ato discricionário, cuja prática prescinde de motivação.

Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXONERAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo, não se declara a nulidade do ato que determinou a destituição de cargo em comissão.

Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração e, assim, a Administração Pública pode exonerar seus titulares da forma que reputar conveniente, em qualquer tempo, discricionariamente e a seu exclusivo critério, sem que isto importe na violação de qualquer direito.

(N.U 1004842-19.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TRANSFERÊNCIAS - PODER E DEVER DE INVESTIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ABUSO OU EXCESSO NÃO DEMONSTRADO - PROVAS INEXISTENTES - REPARAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL - CARGO EM COMISSÃO - LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO -INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A obrigação de indenizar nasce da violação a lei e, em decorrência dessa conduta, observado o nexo de causalidade, um dano. Inexistindo o dano não há a indenização, pois o dano é pressuposto da responsabilidade. A nomeação para cargo comissionado, assim como sua exoneração é ato discricionário, sendo desnecessária a sua motivação. Não é cabível indenização por dano moral, se não há provas contundentes da conduta do possível ofensor, em detrimento do ofendido.

(N.U 0118079-77.2008.8.11.0000, EVANDRO STÁBILE, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/05/2009, Publicado no DJE 26/05/2009)

É de bom alvitre indicar que a medida liminar visando a reintegração fora indeferida e houve a interposição de agravo de instrumento, o qual fora desprovido justamente pelo mesmo fundamento da sentença com a qual não se conforma.

Portanto, a nomeação para cargo comissionado, assim como sua exoneração são atos discricionários, sendo desnecessária para a cessação do vínculo precário a sua motivação, abertura de processo administrativo ou exercício do contraditório, de modo que o pedido de reintegração improcede, por afronta direita à Constituição Federal.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021